Tribunal: CARF
Processo: 11080.732420/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732420/2018-60
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-005.988 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/10/2013
MULTA
ISOLADA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA.
Tendo em vista que a multa isolada por compensação não homologada
somente subsiste se o principal for mantido, deve ser cancelada a multa quando
homologada a compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso de Ofício. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.986, de 10 de dezembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11080.732404/2018-77, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado),
Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente o conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pelo conselheiro José Roberto Adelino
da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732420/2018-60
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.988 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732420/2018-60

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso de Ofício interposto face a Acórdão de 1a
instância.
Foi lavrado notificação de lançamento de multa por compensação não
homologada. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. A multa
foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não
homologado).
Irresignado, o Contribuinte apresentou Impugnação, alegando, em síntese: (i)
tempestividade da impugnação, esclarecendo tê-la apresentado dentro do prazo, porém
equivocadamente registrada nos autos do processo de crédito; e (ii) que já houve decisão final no
sentido da admissibilidade do crédito por meio de Acórdão de DRJ e reclama a repercussão
daquela decisão no presente processo para exonerar totalmente a multa aplicada.
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, que considerou a
“Impugnação Procedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário Exonerado”.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso de Ofício atendes às formalidades previstas no art. 70 do Dec. no 7.574, de
2011, pelo que dele conheço.
MÉRITO: CARÁTER ACESSÓRIO DA MULTA ISOLADA
O processo principal, de no 16682.902970/2017-14, teve acórdão prolatado pela 1a
instância, que decidiu, por “[...] unanimidade, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade para afastar a preliminar de nulidade e, no mérito,
reconhecer o direito creditório a favor do contribuinte, no valor de R$ 19.708.414,99
[que foi todo o quanto solicitado], e autorizar o processamento das compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido”. Como, neste caso, a multa aplicada é
acessória ao principal, conforme § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não há
qualquer razão para que subsista esse débito para com a Fazenda.
Por todo o exposto, conheço o Recurso de Ofício e, no mérito, nego-lhe provimento.

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.988 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732420/2018-60

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital